Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745034-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, LUCAS PORTACIO LOURENCO, I. P. C. C., GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 5/2/2025 a 12/2/2025 e incluir em pauta presencial. Anote-se o advogado indicado na petição (id. 67648596) que fará a sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora